Tribunal: TJBA
Processo: 8006395-46.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006395-46.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO e outros Advogado(s): EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPICURU-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA FRACIONADAS, PISTOLA CALIBRE .40, DOIS CARREGADORES, 22 MUNIÇÕES, DINHEIRO E MÁQUINA DE CARTÃO. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DENÚNCIA OFERECIDA. RISCO ALEGADO POR FACÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Itapicuru/BA que indeferiu pedido de relaxamento da prisão em flagrante, revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar, formulado em favor de paciente autuado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Consta do Auto de Prisão em Flagrante que o paciente foi abordado em via pública, após demonstrar nervosismo e tentar evadir-se durante patrulhamento ostensivo motivado por denúncias de tráfico de drogas, sendo apreendidos em seu poder 18 porções e 2 pacotes maiores de substância aparentando ser maconha, 3 pacotes de substância aparentando ser cocaína, pistola Taurus G2C calibre .40 de uso restrito, dois carregadores (um alongado), 22 munições calibre .40, aparelho celular, R$ 100,00 em espécie e máquina de cartão de crédito/débito/PIX. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da CF; (ii) estabelecer se houve nulidade do flagrante por alegada violação de domicílio; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa; (iv) verificar se o alegado risco de morte por facção criminosa autoriza a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar; (v) analisar se condições pessoais favoráveis permitem a revogação da prisão preventiva e o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, descrevendo as circunstâncias do flagrante, a natureza e quantidade das drogas apreendidas, bem como a apreensão de arma de fogo de uso restrito municiada, evidenciando a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 4. A abordagem ocorreu, conforme relatos policiais, em via pública, após tentativa de fuga do paciente, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório para acolher a tese de violação de domicílio, diante de versões conflitantes. 5. A alegação de excesso de prazo não subsiste, pois a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público, inexistindo desídia estatal. 6. O alegado risco de morte por facção criminosa, desacompanhado de elementos concretos que demonstrem a incapacidade do sistema prisional de assegurar a integridade física do custodiado, não autoriza a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por domiciliar, devendo eventuais ameaças ser enfrentadas por medidas administrativas adequadas. 7. O fato de o paciente encontrar-se em cumprimento de pena em regime aberto quando, em tese, praticou novos delitos graves evidencia reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 8. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, da apreensão de arma de uso restrito e da reiteração delitiva durante execução penal, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos do flagrante que evidenciem risco à ordem pública.” “O habeas corpus não se presta ao revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para reconhecimento de alegada nulidade do flagrante.” “Não há excesso de prazo quando o inquérito e a denúncia observam os prazos legais aplicáveis.” “A alegação genérica de risco à integridade física do preso não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar.” “A reiteração delitiva durante o cumprimento de pena em regime aberto constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, LXVIII e XLIX, e 93, IX; CPP, arts. 282, 302, I, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 51; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 826437/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/03/2024, DJe 02/04/2024; STJ, AgRg no RHC 167672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/04/2024, DJe 03/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8006395-46.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a Bela. EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO, e como paciente RONILSON BATISTA DE SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPICURU/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74